Tribunal: TJES
Processo: 5002349-86.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-86.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE JOAQUIM DE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: SOUDI PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DÉBITO EXISTENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. BLOQUEIO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO COMO MEIO COERCITIVO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5002349-86.2024.8.08.0021

RECORRENTE: SOUDI PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO: SOLANGE JOAQUIM DE LIMA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DÉBITO EXISTENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. BLOQUEIO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO COMO MEIO COERCITIVO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a
culpa exclusiva da autora; ausência de provas de danos morais e, subsidiariamente, a sua redução
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade por parte da prestadora de serviços, ou culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. 1. O aparelho não pode servir como meio coercitivo para constranger o consumidor ao pagamento da parcela em atraso, de forma a suprir os meios executórios previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não se justifica a prática da " kill switch " , ainda mais porque ela visa constranger a honrar o empréstimo acordado, sem qualquer procedimento administrativo ou notificação prévia ao consumidor sobre essa medida”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

Jurisprudência:

TJSP; Recurso Inominado Cível 1004613-03.2023.8.26.0176; Relator (a): Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal Cível; Foro de Embu das Artes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por
SOLANGE JOAQUIM DE LIMA DOS SANTOS
em face de
SOUDI PAGAMENTOS LTDA
.

Relata a autora que em 2023 efetuou a compra de 3 (três) aparelhos celulares, utilizando o cartão da empresa ré para realizar tal pagamento. Ocorre que, todo mês, mesmo sem atrasar a fatura, está sendo cobrada multa, por motivo desconhecido, no valor superior a R$ 300,00 (trezentos reais). A autora narra que efetuou o pagamento mínimo estipulado. Porém, nos meses de fevereiro e março de 2024, não vieram os pagamentos mínimos, vindo o valor referente ao valor total da fatura. Com isso, a autora perdura pagando e o valor não abaixa, acumulando uma dívida alta. Ademais, relata que vem sofrendo ameaças constantes de restrição temporária do telefones. Irresignada, a parte autora ingressou com a presente ação, requerendo: (i) a extinção da dívida; (ii) a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Em contestação, o réu alegou que a contratação de cartão para a aquisição de aparelho celular, efetuada pela autora junto à ré, foi de sua opção; ou seja, mesmo ciente dos encargos e valores que seriam cobrados, anuiu, por mera liberalidade, com as obrigações e, inexistiam quaisquer abusividades no pacto firmado, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que será necessário impor.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 10047835):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pleitos autorais, para condenar a ré ao pagamento ao autor, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10047837), sustentando culpa exclusiva da autora, pois deu causa às restrições impostas ao aparelho em caso de não pagamento. Alega ausência de provas de danos morais e, subsidiariamente, a sua redução.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 10047843) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Vejo que não assiste razão à recorrente. Em seu petitório, a requerida confessa que houve o bloqueio de funcionalidades dentro do aparelho e que isto estava em cláusula contratual, caso a autora não efetuasse o pagamento. Repito, consoante o juízo de origem, que tal conduta é abusiva, pois, é uma forma de compelir o pagamento, prejudicando o consumidor.

A propósito, na ação civil pública ajuizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, processo nº. 0742656-87.2022.8.07.0001, julgado parcialmente procedente o pedido, a parte acionada foi condenada "na obrigação de não fazer consistente em não mais firmarem contratos de empréstimo que possuam cláusula que exija como garantia o celular do consumidor e o bloqueio de suas funcionalidades, em caso de inadimplemento ou mora ".

Destaca-se daqueles autos o parecer da Anatel, quando declara ausência de autorização da agência regulamentadora para a prática de "kill switch".

Em verdade, o aparelho não pode servir como meio coercitivo para constranger o consumidor ao pagamento da parcela em atraso, de forma a suprir os meios executório previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse contexto, a cláusula é ilegal, e por conseguinte, a prática da "kill switch" é abusiva, violando os direitos fundamentais de acesso aos dados pessoais e aplicativos do aparelho celular bloqueado, além de impedir o uso de Internet e telefonia móvel.

Há clara desproporcionalidade da medida. Não é razoável privar o consumidor da fruição das funcionalidades do aparelho celular ante a falta de pagamento e uma obrigação civil, sobretudo porque esse bem constitui instrumento necessário ao acesso aos serviços de telecomunicação e de aplicativos, incluindo àqueles da natureza bancária para satisfação da obrigação.

O ordenamento jurídico assegura ao credor instrumentos adequados para satisfação das obrigações civis que, notadamente, são eficazes para tal fim, como: inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, ação judicial, bloqueios de ativos financeiros, dentre outros, de modo que não se justifica a prática da "kill switch" , ainda mais porque ela visa constranger a honrar o empréstimo acordado, sem qualquer procedimento administrativo ou notificação prévia ao consumidor sobre essa medida.

Coaduno com o juízo sentenciante no seguinte:

No entanto, a autora demonstrou, no ID 46146730, que o aparelho celular adquirido foi bloqueado pela ré.

Fica claro que o aparelho celular vendido, serve como meio coercitivo para constranger o consumidor ao pagamento da parcela em atraso, de forma a suprir os meios executório admitidos pela legislação.

Essa prática comercial se mostra abusiva, pois impede o acesso dos consumidores às funcionalidades do aparelho celular, e, consequentemente, a bens e serviços sem relação com o empréstimo financeiro, aproveitando-se da vulnerabilidade dos consumidores.

Em caso de inadimplemento, cabe ao credor a utilização de instrumentos jurídicos que sejam compatíveis com a natureza da dívida assumida. Para além da abusividade, a garantia imposta pela ré não possui qualquer previsão legal, como as instituídas pelo Código Civil, privando o consumidor de um bem essencial sem a observância do devido processo legal.

Também é o entendimento da jurisprudência quando há abusividade na prática comercial:

CONSUMIDOR - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Empréstimo com garantia de bloqueio de celular - Cláusula abusiva - Prática de kill switch não é autorizada pela Anatel e tampouco está regulamentada no território brasileiro - Não é razoável privar o consumidor de um bem essencial ante a falta de pagamento de uma obrigação civil, especialmente quando esse bem pode ser um instrumento necessário para acessar funcionalidades essenciais do cotidiano, incluindo os serviços bancários para saldar a dívida - Danos morais configurados - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004613-03.2023.8.26.0176; Relator (a): Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal Cível; Foro de Embu das Artes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida.

No que tange o dano moral, também entendo ser cabível. À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo Douto Magistrado de origem, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)